Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722792-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NATHALIA CRISTINA BIZERRA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo credor, BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido de busca/penhora de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), determinando a intimação do ora agravante para indicar bens passíveis de penhora, facultando-lhe a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, inciso III, §§ 1o e 2o, do CPC. A juíza do feito indeferiu o pedido do credor, por entender que incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, sobretudo porque já teriam sido empreendidas diligências judiciais por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a pesquisa de bens penhoráveis dos devedores através do sistema SNIPER permite uma busca mais ampla de base de dados que abrange todo o território nacional. Nesses termos, defende que o SNIPER pode ser utilizado pelo magistrado para suprir outros meios hábeis de localização de bens que resultaram infrutíferos, como os já tentados no caso em tela, garantindo a satisfação da execução. Por fim, registra que, sem a pesquisa SNIPER, única pesquisa não realizada nos autos, não será possível satisfazer a execução. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para autorizar a pesquisa pleiteada na ferramenta SNIPER. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 47663065). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório antes de exauridas todas as diligências possíveis à parte para a localização de bens em nome do devedor, como é o caso da pesquisa solicitada via SNIPER, o prazo prescricional no caso restará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA